Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704424-80.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUDSON MACHADO RECORRIDO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O pagamento do preparo recursal (ID 28026587 - Pág. 21/22) foi efetuado em data posterior ao vencimento da guia de recolhimento, contrariando as instruções contidas no próprio documento. Não é caso de prorrogação de vencimento por cair em final de semana ou feriado, pelo que o pagamento, em tese, pode não ter se processado. Verifico, ainda, que nas informações acerca do pagamento, consta “em processo de autenticação”. Diante do exposto, não houve a devida comprovação de recolhimento do preparo recursal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w